Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719816-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUKAS KAIC DA TRINDADE DOS REIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante a ausência de previsão legal, nos termos do artigo 110, inciso I, do RITJDFT, indefiro o pedido de sustentação oral, formulado no ID 47841076. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023 18:45:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator